Tribunal: TJSP
Processo: 0007927-49.2014.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELA DE FRATURA DE TÍBIA, FÍBULA, PÉ E ANTEPÉ DIREITOS – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO INFORTUNÍSTICA DEVIDA.

D.I.B. – Concessão a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, ocorrida depois da citação – Benefício concedido sob a égide da

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELA DE FRATURA DE TÍBIA, FÍBULA, PÉ E ANTEPÉ DIREITOS – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO INFORTUNÍSTICA DEVIDA.

D.I.B. – Concessão a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, ocorrida depois da citação – Benefício concedido sob a égide da lei no 9.528/97.

ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da A.D.In. no 4.357, pelo E. S.T.F., não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema - Juros da mora iguais ao da poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso – Utilização do IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. – Tema no 905 do c. S.T.J., recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG – Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausência de valor líquido estipulado na r. sentença – Arbitramento na fase executiva – Admissibilidade.

Recursos, do I.N.S.S. e de ofício, parcialmente providos, este último com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007927-49.2014.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MAURO CEZAR SIMOES
SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos, do I.N.S.S.
e de ofício, este último com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18223
APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No 0007927-49.2014.8.26.0156
COMARCA: CRUZEIRO
RECORRENTES: JUÍZO “EX OFFICIO” E INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS
RECORRIDO: MAURO CEZAR SIMOES SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
EMENTA
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO ACIDENTE
DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE SEQUELA
DE FRATURA DE TÍBIA, FÍBULA, PÉ E ANTEPÉ
DIREITOS PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
INDENIZAÇÃO INFORTUNÍSTICA DEVIDA.
D.I.B. Concessão a partir do dia seguinte ao da cessação
do último auxílio-doença, ocorrida depois da citação

Benefício concedido sob a égide da lei no 9.528/97.
ABONO ANUAL
Consectário da condenação ao
pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do
benefício, de modo decrescente, mês a mês, com base nos
índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do
advento da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência
Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da
A.D.In. no 4.357, pelo E. S.T.F., não foi declarada a
inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o
tema - Juros da mora iguais ao da poupança.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso Utilização do IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. Tema no 905 do c. S.T.J.,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG
Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ausência de valor
líquido estipulado na r. sentença Arbitramento na fase
executiva Admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Recursos, do I.N.S.S. e de ofício, parcialmente providos,
este último com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r.
sentença de 138/140, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária,
concedendo auxílio-acidente a operador de empilhadeira que teria sofrido acidente in
itinere no dia 30/08/2010, lesionando o membro inferior entre o tornozelo e a pélvis, de
modo a resultar em redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
Em apelação o I.N.S.S. sustentou que:
a) o marco inicial do benefício deveria ser a data da juntada do laudo
pericial aos autos, ou seja, 28/11/2017;
b) a correção monetária e os juros moratórios seriam regidos pelo art.
1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pela Lei no 11.960/09 (índices da caderneta de
poupança), de acordo com o determinado no RE no 870.947 que se encontra pendente de
julgamento pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Determinou-se a expedição de ofício para a autarquia para o
fornecimento dos informes previdenciários dos benefícios deferidos ao segurado (fls.
170), o que foi cumprido (fls. 173/184).
As partes não se manifestaram.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os recursos, voluntário e oficial, merecem parcial provimento.
Inicialmente, registre-se que se encontra prejudicada a discussão
acerca do recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, a teor do disposto no
art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
§1o - São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.”
Por oportuno, releva consignar que o ente público não se irresignou
contra o julgado singular na parte em que o D. Sentenciante deferiu a concessão de
auxílio-acidente, reconhecendo a existência de incapacidade parcial e permanente do
obreiro e do nexo causal, pois somente atacou a r. sentença no que se refere às verbas
acessórias.
Impende ressaltar, no particular, que embora não tenha havido
interposição de apelo autárquico em relação à concessão de benefício o recurso de ofício
devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre
analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária, bem como seus termos e
demais cominações legais.
Dito isto, anota-se que a condenação do ente público ao pagamento do
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício é incontestável, pois houve a
comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente em relação à
sequela de fratura de tíbia, fíbula, pé e antepé direitos (fls. 118/121) tanto que a
autarquia se conformou com a resolução do mérito desta demanda.
Logo, outro não poderia ser o desfecho senão o decreto de procedência
da ação.
De outra parte, o recurso da autarquia, bem como o reexame
necessário, merecem parcial guarida quanto ao termo inicial do benefício, porém, não
exatamente na forma pretendida, pois este deve ser computado a partir do dia
subsequente ao da cessação do último auxílio-doença, ou seja, 31/07/2017 (fls. 180),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
anterior à perícia judicial, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, por
corresponder à data em que o I.N.S.S., ciente da efetiva incapacidade laborativa do
segurado, negou-lhe a concessão infortunística.
Consigne-se que o autor postulou a concessão de auxílio-acidente a
partir da data da cessação do auxílio-doença, razão pela qual não pode ser mantido o
marco inicial do benefício na data do acidente como definido na r. sentença, mesmo
porque tal determinação incorreria, inclusive, em cumulação indevida de benefícios (bis
in idem).
O auxílio-acidente deve ser pago a partir da comprovação da
consolidação da lesão; in casu, somente com o encerramento do último auxílio-doença.
Logo, somente após a cessação do auxílio-doença é que o quadro se
tornou claro, aplicando-se, no particular, as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, desde priscas era, pautava-se a jurisprudência do
extinto E. Segundo Tribunal de Alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
- TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA RECONHECIMENTO. Comprovada a
patologia em grau incapacitante, de forma permanente e relacionada
com o trabalho desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a partir da última alta
médica, pois, 'in casu', houve evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como definitiva a última perícia
realizada”. (Ap. s/ Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI
STOCO - J. 25.11.2004)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 720.229-00/5 - 10a
Câm. - Rel. Juiz NESTOR DUARTE - J. 19.11.2003
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
- TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ALTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
MÉDICA
RECONHECIMENTO. O auxílio-acidente deve ser
concedido a partir da última alta médica, pois, antes desta, as lesões
não são ainda consideradas consolidadas para fim de recebimento de
auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, "caput", da Lei 8213/91”.
(Ap. s/ Rev. 738.691-00/8 - 1a Câm. - Rel. Juiz PRADO PEREIRA - J.
27.4.2004)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 728.910-00/7 - 3a Câm.
- Rel. Juiz FERRAZ FELISARDO - J. 4.11.2003
No mesmo diapasão, seguem os votos números 18.814 e 18.826 do
ínclito Desembargador Cyro Bonilha, proferidos em 26/11/13; bem como, os votos
números 6.812, 6.848 e 6.875 do nobre colega Valter Alexandre Mena, prolatados
em 05/11/13 -; e, também, do voto 2.662, de 22/10/13, dentre outros, da conspícua
colega Flora Maria Nesi Tossi Silva.
Sobre o tema, já esclareceu, inclusive, o nobre Desembargador João
Negrini Filho, em recente julgamento, in verbis:
“Embargos de Declaração no 0047280-75.2010.8.26.0564/50000
Voto no 15.721
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO 8a VARA CÍVEL
Ebgte: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Ebgdo: AMILCAR DA COSTA FERREIRA MANAO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE TERMO
INICIAL
EXISTÊNCIA
DE
DOIS
AUXÍLIOS-
DOENÇA
RECURSO ACOLHIDO PARA FIXAR O DIA SEGUINTE À
ÚLTIMA ALTA MEDICA. Embargos acolhidos.” (destaquei em
negrito e sublinhado)
Em igual sentido, a manifestação do nobre colega Meyer Marino, ex-
integrante desta C. Câmara, hoje, aposentado:
“Voto no 0749
Reexame
Necessário/Apelação
sem
Revisão
no
0393665-37.2008.8.26.0577

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Comarca: São José dos Campos
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Mauro Amarair Borges
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Juiz: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
AÇÃO ACIDENTÁRIA APELAÇÃO DO AUTOR e REEXAME
NECESSÁRIO.
Auxílio-Acidente. Lesões na coluna vertebral e dos membros
superiores. Nexo etiológico estabelecido. Redução parcial e definitiva
da capacidade de trabalho evidenciada. Benefício devido nos termos
do artigo 86 e § 1o da Lei no 8.213/91. Sentença mantida.
Termo Inicial do Benefício Alteração para o dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença acidentário recebido pelo obreiro
artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Juros de mora e Atualização monetária Os juros de mora e a
atualização monetária das parcelas em atraso incidirão a partir da
vigência do benefício (“in casu”, dia seguinte ao da cessação do
último auxílio-doença acidentário). Definição dos critérios e índices a
serem utilizados relegada para a fase de execução, observando-se, no
que couber, o julgamento da ADI no 4.357 pelo STF.
Renda mensal inicial - Cálculo nos termos dos artigos 28 e 29, II, da
Lei no 8.213/91.
Honorários advocatícios Manutenção em 15% das parcelas vencidas
até a sentença, conforme parâmetros traçados pelo artigo 20, §§ 3o e
4o, do CPC, e súmula no 111 do STJ.
Negado provimento ao apelo do autor e dado parcial provimento ao
recurso oficial.” (Destaquei em negrito)
E, para chancelar o tema, de modo definitivo, sem se alongar
excessivamente na matéria, segue a lição do E. S.T.J., em julgado de 06/09/2012:
“AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 179.843 - SP
(2012/0100767-3)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE : GEIVA APARECIDA CABRAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ADVOGADO : JUCENIR BELINO ZANATTA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PGF
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. ÚLTIMA ALTA MÉDICA E CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
ACÓRDÃO
EM
SINTONIA
COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É assente no STJ o entendimento de que o termo inicial do
benefício acidentário deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-
doença.
2. A revisão do percentual da verba honorária reclama, no presente
caso, o reexame de circunstâncias fáticas estipuladas pelo art. 20, §
3o, alíneas "a", "b", e "c", e § 4o, do CPC, matéria defesa em sede de
recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp
179843/SP - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
2012/0100767-3, Segunda Turma, Data do julgamento: 06/09/2012 e
DJe 14/09/2012 destaquei, em negrito e sublinhado)
Portanto, no particular, o termo inicial do auxílio-acidente é a partir do
dia subsequente ao da cessação do último auxílio-doença concedido ao obreiro
(31/07/2017), por corresponder à alta médica que precedeu à prova pericial realizada
nestes autos.
Consigne-se que o benefício, ora concedido, tem seu marco inicial sob
a égide das disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela
Lei no 9.528/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Assim, embora omissa a decisão de primeiro grau sobre a concessão
de abono anual, este é devido ao segurado que durante o ano recebeu auxílio-doença,
auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão; trata-se,
portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir da concessão do benefício
principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro acessório jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL NECESSIDADE.
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal”. (Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel.
Juiz ARTUR MARQUES - J. 24.2.2003)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a
Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002
“ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL ADMISSIBILIDADE.
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'”. (Ap. s/
Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.
5.8.2004)
Portanto, o abono anual é devido a partir da vigência do benefício.
Os juros de mora devem ser contados a partir do marco inicial do
benefício, ocorrido depois da citação, pois, enquanto não for devida a obrigação
principal (benefício), não há como se computar a obrigação acessória (juros).
Os juros serão computados de modo decrescente, mês a mês.
Importante registrar, ainda, que os juros moratórios deverão seguir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de
junho de 2009, ou seja, a partir da edição da aludida norma devem ser contados pelos
índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, observa-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. S.T.F. - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, nenhuma razão socorre o ente público em relação à
correção monetária, porquanto os valores em atraso deverão ser atualizados por índices
de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção pertinentes,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços
Disponibilidade Interna
IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e
no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” (destaquei em negrito).
Todavia, deverá ser adotado o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, em
Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as
prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Consigne-se, ainda, quanto à atualização monetária que, depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. S.T.J., qualificado, inclusive, como repetitivo e representativo
de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j.
em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Observa-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
No concernente aos honorários advocatícios, anote-se que em
março/2016 entrou em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de
Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil de 1973),
conforme previsto, inclusive, no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015.
Logo, a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos
processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito, seus
efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei, bem como a coisa
julgada.
No caso presente, a r. sentença foi prolatada em 04/07/2018 (fls. 140),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ou seja, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, não podendo, portanto,
desprezar as regras nele adotadas, devendo ser aplicado por esta Corte, em grau de
recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou reforma total
ou parcial do r. decisum, objeto deste recurso.
Nessa esteira, quanto ao arbitramento dos honorários de advogado,
aplica-se o disposto no inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/2015, o qual prevê que “...
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos
incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, é precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deverá ser tratada quando da fase
executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir sobre o tema.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos, do I.N.S.S. e de ofício, este último com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator